Tribunal: TJMT
Processo: 1021624-71.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021624-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (AGRAVANTE), ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.651.781-26 (AGRAVADO), JONNY MARQUES DA SILVA - CPF: 230.492.618-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA.

PENHORA ON LINE.

INDEFERIDA.

CITAÇÃO NÃO REALIZADA.

DECISÃO MANTIDA.

Necessária a citação da parte executada para garantir o contraditório antes de deferir qualquer medida de constrição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021624-71.2024.8.11.0000 – COMARCA DE COLÍDER

AGRAVANTE: FERNANDO SALLES MICHELETTI

AGRAVADO: ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
FERNANDO SALLES MICHELETTI,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 1001601-77.2024.8.11.0009), que indeferiu a tutela de urgência que pretendia a penhora
on line
.

O agravante sustenta ter comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, isto é que o executado, ora agravado está dilapidando seu patrimônio para não pagar credores.

Juntou
extrato do RENAJUD vinculado a outro processo de execução nº 1002213-83.2022.8.11.0009, e realizado a tentativa de bloqueios em suas contas bancárias na modalidade teimosinha fora bloqueado o valor de R$ 2.495,41 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos).

Alega que o agravado, é vereador do município do Colíder/MT e solicitou ao Presidente da Câmara, que os pagamentos sejam efetuados em conta salário justamente para recair em insolvência.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais e necessidade de concessão a liminar para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) do subsídio do agravado até atingir o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao final, requer a concessão da liminar para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) do subsídio do agravado até atingir o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida. (id. 231601691)

Informações prestada pela Juíza de Direito Érika Cristina Camilo Camin. (id. 231968189)

Apresentadas contrarrazões. (id. 235811662)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante
FERNANDO SALLES MICHELETTI,
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 1001601-77.2024.8.11.0009), que indeferiu a tutela de urgência que pretendia a penhora
on line
.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

RECEBE-SE a Inicial, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, tendo em vista que foram cumpridas as formalidades impostas pelos artigos 319, 320 e 798, todos do Código de Processo Civil. O autor requer a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada de forma liminar, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Para concessão da tutela provisória de urgência, necessário que estejam presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Entende-se como fumus boni iuris um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe. Por outro lado, o periculum in mora resume-se pelo receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, frustrando por completo a apreciação ou execução da ação principal.

Partindo dessas premissas, não se vislumbram neste momento processual, os elementos necessários à concessão da tutela provisória de urgência.

Ao examinar os autos, verifica-se que não restaram comprovados os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, uma vez que as provas apresentadas são insuficientes para demonstrar a urgência e a necessidade da medida pleiteada.

Além disso, o ordenamento jurídico brasileiro prevê que o executado seja previamente citado para pagamento voluntário, conforme estabelece o art. 829 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, a citação do executado é medida necessária para garantir o contraditório e a ampla defesa, princípios fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro, conforme previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, bem como para garantir que seja oportunizado o prazo para pagamento voluntário da obrigação, o que afastaria encargos e penalidades.

No mais, o próprio Código autoriza a adoção de medidas expropriatórias ou de coerção direta ou indireta, apenas após o conhecimento formal do feito e o decurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação.

Portanto, diante da ausência de comprovação dos requisitos para a concessão da tutela antecipada e da necessidade de citação do executado para pagamento voluntário, INDEFERE-SE o pedido de tutela antecipada.”
(id. 231464658)

Os argumentos apresentados pelo agravante não se mostram relevantes, especialmente porque trata-se de execução de título extrajudicial, em que

o devedor à época da decisão agravada, não tinha sido citado para efetuar o pagamento como determina o rito processual, sendo portanto prematura a pretensão de penhora
on line
.

Nesse sentido:

“Títulos de crédito (cédula de crédito bancário). Ação de execução. Requerimento de arresto executivo de bens dos executados. Indeferimento. Manutenção. Tentativas de citação ainda incipientes. Precedentes. Houve uma única tentativa de citação dos executados, de modo que o arresto pretendido é medida prematura. Agravo não provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2068949-42.2023.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2023; Data de Registro: 27/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO). 1. Insurgência quanto ao indeferimento ao pedido de arresto de bens de pessoa ainda não citada. 2. Fundamento sob alegação de crise financeira dos agravados. 3. Pretensão de realização de pesquisas patrimoniais em desfavor dos agravados (SISBAJUD), com o objetivo de evitar a dilapidação patrimonial. 4. Indeferimento da tutela de urgência em primeiro grau. 5. Ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC/15. 6. Necessidade de formação do contraditório, possibilitada a ampla defesa da parte demandada. 7. Decisão mantida. 8. Recurso desprovido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2280847-05.2022.8.26.0000; Relator (a): Luís H. B. Franzé; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2023; Data de Registro: 28/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO LIMINAR DE PENHORA ON LINE DEFERIDO – ARTIGO 830 DO CPC - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS – MANDADO EXPEDIDO VIA CORREIOS – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO DE INSUFICIÊNCIA NO ENDEREÇO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se a citação dos executados na origem não ocorreu em razão da devolução do aviso de recebimento dos Correios, pelo motivo endereço insuficiente, revela-se precipitada a penhora on line prevista no artigo 830, do CPC, porque o insucesso da realização do ato não pode ser atribuído aos executados.”
(N.U 1004055-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Sendo assim, não estão presentes os requisitos necessários a autorizar o deferimento da pretensão recursal.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024